Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704516-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HIGOR BRAGA OLIVEIRA RECORRIDO: PAULO RODRIGUES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. NARRATIVA DOS FATOS OCORRIDOS ENTRE AS PARTES. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INVASÃO DE ANIMAL À PROPRIEDADE ALHEIA. VIOLAÇÃO À ESFERA ÍNTIMA. INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. LESÃO À COISA. CULPA DO DONO PELO PERIGO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 2.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso. 2.2. In casu, os comentários postados na rede social não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão e não demonstram a intensão de ferir a esfera íntima do autor, mostrando-se descabida a pretensão reparatória por danos morais. 3. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ato ilícito, fica obrigado a reparar. 3.1. Mesmo em estado de necessidade, o causador do dano é obrigado a reparar a vítima, em vista do dever geral de não lesar e de reparação, desde que o dono da coisa lesada não seja culpado pelo perigo. Inteligência do artigo 929 do Código Civil. 3.2. Restando demonstrado nos autos que o dono do cachorro não observou o dever de custódia da coisa, permitindo que o animal escapasse do imóvel e adentrasse em residência de terceiro, causando perigo a outrem, resta constatada a sua culpa, não havendo que se falar em indenização. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 936, 927, todos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando, em apertada síntese, haver nos autos demonstração suficiente de que a conduta do recorrido caracterizou ato ilícito, bem assim, que a turma julgadora desconsiderou a gravidade dos fatos alegados e provados que expuseram a sua imagem publicamente, em redes sociais, causando-lhe danos extrapatrimoniais, face ao abalo psicológico que experimentou. Colaciona julgados do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 936, 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: No caso dos autos, conforme relatado, em 05/01/2017 o cachorro do réu invadiu a residência do autor e atacou um de seus animais de estimação, razão pela qual o autor realizou dois disparos de arma de fogo que acabaram por alvejar fatalmente o animal. Dadas tais circunstâncias, o autor afirma que o réu vem lhe ofendendo em redes sociais e no condomínio em que residem. Todavia, da leitura das publicações acostadas nos autos não se vislumbra nenhuma mensagem ofensiva ou que detenha aptidão para ofender a honra do autor, seja na esfera subjetiva ou objetiva (...) Ademais, a simples entrada do cachorro do réu no imóvel não é capaz de gerar automaticamente o dano moral (...) a, a responsabilidade objetiva constante do referido artigo {936 do CC} aplica-se somente ao ressarcimento material, não retirando a necessidade de demonstração do dano à esfera íntima da vítima para configuração do dano moral (ID 16584214). Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029